Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação ordinária. Repactuação dívidas. Superendividamento. Justiça gratuita. Deferimento. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte que aufere renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos faz jus à gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal). Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça.

IV. Dispositivo
4. Recurso provido.